Tribunal: CARF
Processo: 13706.007518/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007518/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.947 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ CARLOS MICCOLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007518/2008-34
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007518/2008-34

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
5.514,73, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na redução
do imposto a restituir declarado de R$ 6.136,48 para o imposto a restituir ajustado de R$
4.619,93 (fls. 6/9).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/4),
trazendo aos autos os documentos comprobatórios das despesas realizadas com o plano de saúde
CASSI e com o Laboratório Sérgio Franco, requerendo, ao final o cancelamento das glosas
operadas e a restituição integral do imposto declarado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 18/24), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica, no valor
de R$ 63,00, ajustando o imposto a restituir para R$ 4.637,25.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES PAGOS POR CADA
BENEFICIÁRIO.
Devem ser mantidas as glosas de despesas médicas incongruentes, visto que o direito às
suas deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo
da autoridade fiscal. O plano de saúde que não tem discriminada a relação dos
beneficiários por valor pago, não pode ser usado como dedução da base de cálculo do
IRPF do titular.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
São dedutíveis como despesa médica os dispêndios comprovados por documentação
hábil e idônea realizados em favor de plano de saúde pago, tendo como beneficiários o
contribuinte e seus dependentes. Inteligência do artigo 11, §3o, do Decreto-lei no
5.844/43 e artigo 73 do RIR/99.
Cientificado da decisão, em 07/08/2012 (fls. 29), o contribuinte, em 29/06/2012,
interpôs recurso
voluntário
(fls.
31/34),
anexando os
documentos
comprobatórios
complementares da despesa realizada com o plano de saúde CASSI, requerendo, ao final, o
provimento do recurso e a restituição integral do imposto declarado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 35/39.
Em 15/04/2015, peticiona solicitando a prioridade no julgamento do recurso, em
virtude de sua idade avançada (fls. 43).
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007518/2008-34

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve
parcialmente o lançamento, em face da despesa médica paga ao plano de saúde CASSI, no valor
de R$ 5.451,73, por falta de indicação dos beneficiários e discriminação dos valores de cada
participante no plano, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com declaração
informativa e demonstrativo de pagamentos emitidos pela CASSI, atestando os beneficiários e os
valores individualizados relativo a cada participante do plano (fls. 36/39).
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 23):
Quanto ao Plano de Saúde, o demonstrativo apresentado às fls. 08, não há a segregação
dos beneficiários do mesmo, por valor. O contrato, como consta no cabeçalho, é
FAMÍLIA I, podendo-se afirmar que o contribuinte não é o único participante. Poder-
se-ia dizer que, pelo menos a parte relativa ao mesmo poderia ser acatada como
dedução, ainda que de forma proporcional. Ocorre que não há parâmetros para
estabelecimento dos referidos valores.
Outro fator importante: o contribuinte usou a totalidade dos valores vertidos ao plano
como dedução. Como não há dependentes na DAA - Declaração de Ajuste Anual e o
plano é em molde familiar, esta glosa deve ser mantida.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.947 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007518/2008-34

A declaração acompanhada pelos demonstrativos de pagamentos emitidos pela Caixa
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI (fls. 36/39) trazem, além da indicação
dos participantes, a discriminação individualizada de cada um no plano de saúde contratado,
cabendo ao Recorrente arcar com o pagamento de R$ 5.451,73, correspondente à sua participação
individual no referido plano (fls. 11 e 39), restando assim, de forma inconteste, sanado o vício
apontado na decisão recorrida.
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
respaldado na prova documental constante dos autos, afasto a glosa sobre a despesa em litígio e
torno insubsistente o lançamento remanescente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 5.451,73, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital